Tribunal: STF
Processo: Rcl 76503
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.288.440/RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTABELECER DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA JURÍDICA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fundação Casa/SP – Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, em 17.2.2025, contra decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000041-66.2024.5.02.0053, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.395 e no Recurso Extraordinário n. 1.288.440/SP (Tema 1.143).



  O caso



    2. Em 17.1.2024, Selma Aparecida Mugnaini ajuizou, na Justiça do Trabalho, a Ação de Cumprimento n. 1000041-66.2024.5.02.0053 contra a Fundação Casa/SP – Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, pleiteando o cumprimento das Cláusulas 12ª e 64ª da Sentença Normativa exarada no Dissídio Coletivo n. 1000684-04.2015.5.02.0000 (fls. 2-7, e-doc. 6).



    Em 4.3.2024, a Quinquagésima Terceira Vara do Trabalho de São Paulo declarou a incompetência material da Justiça trabalhista para processar e julgar o processo (e-doc. 3).



    Em 12.11.2024, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu provimento ao recurso ordinário do autor da ação trabalhista, para afastar a incompetência material da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    “O art. 114, I, da CF, dispõe que compete à Justiça do Trabalho julgar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’. 



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.288.440 (Tema 1143 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, decidiu que compete à Justiça Comum julgar as ações envolvendo o Poder Público e seus servidores celetistas, em que se discute parcela de natureza administrativa. 



    Nesse sentido, fixou a seguinte tese ‘1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’.



    Saliente-se que a decisão incide sobre todas as contratações do Poder Público, tendo em vista que, no voto condutor, restou expressamente consignado que ‘apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.’ 



    Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de modulação dos efeitos da decisão, decidiu que permanecem na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento, que ocorreu em 12 /07/2023.(grifo nosso) 



    No caso dos autos, a reclamante foi admitida pelo Poder Público, como servidora celetista e, na presente ação, postula o cumprimento da cláusula 12 da sentença normativa transitada em julgado nessa especializada em 26 fevereiro de 2018, como se extrai da certidão de trânsito em julgado de fl. 26 do PDF, id. 5ad3885. O inteiro teor de referida cláusula 12 consta no acórdão da SDC deste Regional, às fls.27/96, id. fd3dc50 e seu conteúdo não foi questionado junto ao C. TST, como se afere no acórdão juntado às fls. 97 /124, id. c200c52 



    As parcelas administrativas versadas no Tema 1143 dizem respeito, por exemplo, ao quinquênio, sexta-parte, progressões funcionais atreladas aos Planos de Cargos e Salários, todas parcelas instituídas por normas internas da reclamada, mas o STF ressalvou na modulação dos efeitos daquela decisão que permanecem na justiça do trabalho as execuções das sentenças/decisões proferidas até 12/07/2023. 



    Nessa circunstância particularizada, em que a sentença normativa que fixou o direito à recorrente data de fevereiro de 2018, relacionando-se a direito trabalhista, não há como aplicar o corte modulatório fixado no tema 1143. Remanesce a competência laboral para a apreciação e julgamento da controvérsia trazida à baila no presente feito” (fls. 3-4, e-doc. 2, grifos nossos).



    Contra essa decisão, a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa interpôs recurso de revista (fls. 215-224, e-doc. 11), inadmitido em 11.2.2025 (fls. 225-226, e-doc. 11).



    Não consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região ter havido o trânsito em julgado.



    3. Contra esse acórdão, Fundação Casa/SP – Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “houve ofensa a r. Decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal isto porque, na ocasião do julgamento da temática supracitada, em controle concentrado (ADI 3395), acerca do artigo 114, I do Texto Maior, restou decidido que a R. Especializada não abarcaria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-administrativa estabelecidas pelo Poder Público dos Entes da Federação” (fl. 2).



    Afirma que, no caso em análise, “deve ser aplicado o decidido em controle difuso (Tema 1143), com efeito vinculante, [no qual] a Suprema Corte, decidiu por unanimidade, que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público, por trata-se de matéria referente à PCS, eis que o tema foi regulamentado por Portaria Administrativa/Constituição do Estado de São Paulo” (fl. 2).



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender a tramitação nos autos do processo 1000041-66.2024.5.02.0053, até o final julgamento da presente Reclamação Constitucional, com fito de se evitar dano irreparável, nos termos do artigo 989, II do Código de Processo Civil” (fl. 8).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao concluir pela competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo 
n. 1000041-66.2024.5.02.0053, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143, e descumprido a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143 da repercussão geral, a presente reclamação não reúne condições de prosseguir, pois não se comprova, no caso em análise, esgotamento das instâncias ordinárias. 



    No processo da origem, o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante sequer foi enviado ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento, não tendo esgotado as instâncias recursais ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, melhor sorte não assiste à reclamante.



    No caso em análise, o processo de origem consiste em Cumprimento da Sentença Normativa proferida no Dissídio Coletivo de Trabalho n. 1000684-04.2015.5.02.0000 em que foram partes o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança e ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo e a Fundação Casa/SP – Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. A sentença normativa transitou em julgado em 26.2.2018, conforme informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    Ressalte-se que a decisão apontada como reclamada foi proferida em sede de Recurso Ordinário na Ação de Cumprimento de Sentença 
n. 1000041-66.2024.5.02.0053, proposta por Selma Aparecida Mugnaini, com o objetivo de obter “o cumprimento dos valores retroativos quanto ao teor da cláusula 12ª (plano de carreira, cargos e salários) da sentença normativa proferida em sede de dissídio coletivo autuados sob o 1000684-04.2015.5.02.0000 (...) [, na qual fixada] como cláusula social a obrigação d[e a] Fundação Casa aplicar anualmente (...) até 1,5% (...) da folha nominal de dezembro ao pagamento do plano de carreira, cargos e salários” (fl. 3, e-doc. 6). Em cumprimento definitivo de sentença, o autor pleiteou a condenação da ré ao pagamento de parcelas retroativas do Plano de Carreira, Cargos e Salários relativo aos anos de 2016 a 2022.



    A controvérsia a respeito da competência para processar e julgar a demanda exauriu-se com o trânsito em julgado daquela decisão, não se podendo restabelecer nesta reclamação debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o litígio a envolver a reclamada e seus empregados, sendo natural que a execução daquela decisão se dê no ramo da Justiça em que foi proferida. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal.



    Importante realçar que, levando em conta a controvérsia instalada quanto à competência para processar e julgar demanda ajuizada contra o Poder Público por servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, este Supremo Tribunal dedicou especial cuidado às ações que estavam em curso, mantendo-as naquela Justiça especializada até o trânsito em julgado e posterior execução. Os efeitos da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG (Tema 1.143) foram modulados, nos termos seguintes:



    “4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento".



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora